Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701442-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA, J. F. G. S., NIEDJA VITORIA GUIMARAES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido pela parte adversa, ao ID 67963642. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora